Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706159-27.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSANA POLICENA ROSA DA SILVA APELADO: MARIA APARECIDA ALVES DA MATA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 24126138), com pedido de tutela de urgência, interposta por HOSANA POLICENA ROSA DA SILVA em face de Sentença (ID 24126113), que, nos autos dos embargos de terceiros opostos contra MARIA APARECIDA ALVES DA MATA ROCHA: (i) afastou a preliminar de ausência de interesse de agir da embargante arguida pela embargada; (ii) julgou procedente o pedido sucessivo e condenou a Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Integrada pela decisão de ID 24126130, que conheceu dos embargos opostos e concedeu à Maria Aparecida Alves da Mata Rocha o benefício da justiça gratuita, restando, portanto, suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais. Em Petição (ID 24126138), a Apelante, HOSANA POLICENA ROSA DA SILVA, requer, liminarmente, a suspensão de quaisquer atos que tenham por objetivo a constrição patrimonial de bens titularidade de seu esposo e dela mesma até o julgamento final desta apelação. No mérito, a reformar a sentença para decretar a nulidade da fiança prestada pelo cônjuge da Apelante e que seja negado os benefícios da assistência judiciária gratuita à Apelada por ser parte capaz de custear as despesas processuais. Custas pagas (IDs 24126139 e 24126140). Em contrarrazões (ID 24126147), a Apelada refuta os argumentos da apelação, defendendo a manutenção da sentença, tendo em vista que em Embargos à execução, Processo no 0702531-30.2020.8.07.0007, proposto pelo esposo da apelante, foi julgado improcedente o argumento de que outorga uxória da apelante geraria nulidade absoluta do contrato. Em Decisão (ID 24540814) proferida por este Relator, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. Denota-se que a parte Apelada (MARIA APARECIDA ALVES DA MATA ROCHA), em sede de Petição (ID 2670034) suscitou preliminares de perda superveniente do objeto, ante o pagamento realizado nos autos principais do valor cobrado na execução, nos termos acordados entre as partes, conforme documento (ID 26670035). Intimada, a parte Apelante se manifesta sob Petição ID 28259716, informando que pacto já foi cumprido mediante o pagamento da quantia de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) à apelada (IDs 24126139 e 24126140). Ainda, pugna pelo prosseguimento da tramitação do recurso a fim de que o mérito seja julgado. Em consulta realizada no Processo de origem n. 0717981-47.2019.8.07.0007, verificou-se que no dia 26/06/2021, foi proferida Sentença pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que ostenta o seguinte dispositivo: Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial entre as partes em epígrafe. É o relatório do necessário. Decido. A execução deve ser extinta, uma vez que o débito foi pago, conforme noticiado pelo exequente (ID 95378099). Posto isso, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução nos termos do art. 924, inciso II do CPC. Sem custas finais. Sem condenação em honorários advocatícios. Em face do pagamento, torno sem efeito a adjudicação do veículo de placa FZW3113, deferida no ID 60116631. Foram levantadas as restrições judiciais dos veículos de placas FZW3113, JHC0787, JHV2002, JJX3067, KVH6963, NKI9629 e PAI7843. Conforme noticiado pelo DETRAN/DF, o cancelamento da suspensão da CNH do executado Paulo Furtado já foi anotado nos assentamento da autarquia de trânsito (ID 95106147). Desconstituo a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula n. 5188 (3o Ofício do Registro Imobiliário do DF). À Secretaria para promover as diligências necessárias à averbação do cancelamento de penhora na matrícula do bem, mediante o e-RIDF (independentemente do trânsito em julgado). Traslade-se cópia desta sentença para os autos dos Embargos de Terceiro no 701435-43.2021. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. É o relatório. DECIDO Compulsando os autos, em face da sentença que extinguiu o processo (Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0717981-47.2019.8.07.0007) sem resolução do mérito, o reconhecimento da perda do objeto dos recursos que versaram sobre decisões anteriores à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação da presente apelação, interposto contra a sentença recorrida, vez que prolatada sentença que declarou extinto o processo, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto. Ademais, a parte Apelante reconheceu que a autora/apelada recebeu recentemente a quantia de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), fato este que por si só já infirma pesadamente a concessão da AJG (ID 28259716). Assim, em vista do pagamento da dívida pela Apelante, não subsiste interesse recursal no exame da apelação interposta nos presentes autos de embargos à execução, uma vez que o recurso versa sobre a suspensão de quaisquer atos que tenham por objetivo a constrição patrimonial de bens titularidade de seu esposo e dela mesma. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 4. No presente caso há pelo menos 3 (três) manifestações, desde o ano 2018, formuladas a respeito da pretensa devolução do prazo referido. No entanto, a devedora foi devidamente citada e passou a integrar a relação jurídica processual de modo válido (Id. 16713968 dos autos do processo de origem). 4.1. Convém ressaltar que já houve, inclusive, a interposição de agravo de instrumento anterior contra decisão proferida nos autos do processo principal. 4.2. Por essa razão, esse tópico foi atingido pelos efeitos da preclusão. 5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode, de fato, superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1299323, 07159521120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto desta apelação é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Ante o exposto, julgo prejudicado a apelação de MARIA APARECIDA ALVES DA MATA ROCHA (ID 2670034) nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda do objeto. INTIMEM-SE as partes para ciência. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021 18:42:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador